Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736944-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aluizio Reis do Nascimento Agravado: Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aluizio Reis do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0737431-86.2022.8.07.0001. O recorrente noticia a perda do interesse recursal por força da superveniência da sentença proferida pelo Juízo singular (Id. 46365187). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No caso a manifestação do recorrente equivale à desistência tácita do presente agravo de instrumento, ao expressar que deixou de ter interesse no processamento do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator